Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGENS. COMPANHIA AÉREA. VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NOTAS FISCAIS E EXTRATOS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE BENS. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO.
1. Na legislação consumerista, a responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, não dependendo da aferição do elemento culpa. Ainda assim, necessária a demonstração dos três requisitos para a caracterização da responsabilidade: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos. Ou seja, a comprovação de um ato da empresa aérea ligado por nexo de causalidade a um resultado danoso. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil da empresa é afastada.
2. Não há como negar a existência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré ao deixar de zelar pela segurança dos pertences despachados pelos autores, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos patrimoniais causados, a teor do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Muito embora tenha a companhia aérea atuado com diligência na localização das bagagens, demonstrando absoluta lisura e transparência na comunicação com os clientes, isso não afasta seu dever de reparar integralmente os prejuízos causados, conforme sua extensão.
4. A quantificação do dano material decorrente do extravio de bagagens deve considerar não só o inventário e estimativa apresentados, mas também a natureza da viagem e a capacidade financeira do consumidor, segundo seu padrão de vida, de sorte a conferir verossimilhança ao valor indenizatório perseguido.
5. A companhia aérea deve arcar integralmente com os prejuízos advindos do extravio de bagagem quando não exigir a declaração dos pertences despachados pelo cliente de modo a fixar o limite da indenização, por configurar hipótese de assunção de riscos inerentes à atividade exercida.
6. Os danos experimentados com o extravio definitivo da bagagem contendo diversos pertences adquiridos com dispêndio de tempo e esforço em viagem internacional de final de ano, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angustia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral, mormente quando evidenciada a destinação de inúmeros objetos, a servirem de lembranças a familiares nas festividades comemorativas do período.
7. Recurso conhecido e não provido.